Tribunal: CARF
Processo: 16007.000064/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16007.000064/2010-61
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-011.999 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Embargante
COCAM CIA DE CAFÉ SOLÚVEL E DERIVADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE A SER SANADA.
RECURSO ADMITIDO EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada a obscuridade indicada pela parte embargante, necessário se faz o
aclaramento da questão, razão pela qual são admitidos os Embargos de
Declaração com o objetivo de empregar melhor redação ao decidido, contudo,
sem atribuir-lhe efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem imprimir-lhes efeitos infringentes, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes.
Relatório
Trata de embargos de declaração opostos pela contribuinte, onde foram apontados
vícios quanto: 1. Omissão quanto ao pedido de declaração de ilegitimidade da reclassificação dos
créditos; 2. Omissão, obscuridade e contradição relativas às vantagens supostamente obtidas pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16007.000064/2010-61
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.999 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16007.000064/2010-61

embargante; 3. Omissão, obscuridade e contradição relativamente à participação da embargante
no procedimento padrão adotado pelas fornecedoras; 4. Obscuridade e contradição relativa à
boa-fé da embargante; 5. Contradição atinente à conclusão sobre aquisições de motores
elétricos..
Realizado o exame de admissibilidade, afastados diversos apontamentos
realizados pela embargante, restos apontado no despacho a necessidade de se analisar a
obscuridade apontada no que tange as conclusões relacionadas às aquisições de motores
elétricos, nos seguinte termos:
(...)
Contradição atinente à conclusão sobre aquisições de motores elétricos
A embargante sustenta que há omissão pela desconsideração dos argumentos
utilizados no recurso voluntário; obscuridade quanto ao fato de os motores terem
sido tratados como insumos e não como máquinas e equipamentos utilizados no
processo produtivo, que possui regramento próprio e contradição com o
fundamento utilizado para admitir o crédito de combustíveis e negar o de motores,
os quais são alimentados pelos combustíveis.
A decisão apreciou a matéria nos seguintes termos:
“A fiscalização glosou os créditos aproveitados pela recorrente relacionado à (i)
materiais de embalagens (abraçadeiras, lacres, fitas adesivas, etc), (ii) materiais
auxiliares/produtos químicos como ácido fosfórico e paracético, (iii) combustíveis,
como gás GLP, lenha, óleo diesel, palha de arroz e de café, querosene, sebo bovino,
serragem, (iv) além de motores elétricos, sob a alegação de que não se subsumiriam
ao conceito de insumo.
Pelas as informações prestadas pela recorrente no decorrer da fiscalização, restou
evidenciado que a referidos produtos seriam utilizados na geração de energia
elétrica e térmica (vapor), energia essa, utilizada em suas caldeiras para a
produção de café solúvel e derivados, assim como a utilização dos produtos
químicos para o tratamento de água das caldeiras e em teste laboratoriais.
Ora, resta claro que, levando-se em consideração o conceito de insumo acima
expostos, referidos produtos podem ser considerados como tal, pois essenciais para
o desenvolvimento da atividade da recorrente, sem os quais não haveria
viabilidade para sua produção.
Destarte, as glosas realizadas pela fiscalização e mantidas na decisão recorrida,
quanto a conceituação de referidos produtos como não sendo insumos, devem ser
revertidas e garantido o crédito outrora pleiteado.
Não obstante, quanto a alegação de que os motores elétricos deveriam ser
considerados como insumos, entendo, com base nas premissas acima elencadas,
que não deve prosperar, havendo a necessidade de se manter as glosas quanto ao
referido item.”
Por outro lado, no recurso voluntário, a embargante pugnou pelo crédito com base
no inciso VI do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 e quanto a este
ponto, o acórdão foi omisso e acabou decidindo de forma extra petita, pois a
embargante não argumentou que o crédito deveria ser dado como insumo, mas sim
como máquinas e equipamentos e outros bens, utilizados no processo produtivo..
CONCLUSÃO
Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.999 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16007.000064/2010-61

Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte para sanar a omissão relativa à glosa de créditos de motores
elétricos. Encaminhe-se ao Conselheiro José Renato Pereira de Deus para inclusão em
pauta de julgamento.
Conforme determinado no despacho de admissibilidade acima mencionado, o
processo foi distribuído à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Conforme se depreende do relatório acima, trata-se de embargos de declaração,
parcialmente admitidos, que tem o objetivo de afastar a obscuridade de trecho do acórdão no
3302-007.255, proferido em 18/06/2019.
Segundo apontado na análise de admissibilidade haveria a necessidade de ser
sanada a omissão, nos seguintes termos:
Por outro lado, no recurso voluntário, a embargante pugnou pelo crédito com base no
inciso VI do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 e quanto a este ponto, o
acórdão foi omisso e acabou decidindo de forma extra petita, pois a embargante não
argumentou que o crédito deveria ser dado como insumo, mas sim como máquinas e
equipamentos e outros bens, utilizados no processo produtivo.
Pois bem. Entendo que, como apontado na análise de admissibilidade, referido
trecho deva ser revisto, vez que, houve realmente um equivoco ao tratar da matéria.
O assunto relacionado ao motor elétrico fora tratado no acórdão embargado como
se fosse empregado na atividade da embargante como insumo, o que, conforme trazido nos
embargos trata-se de tese equivocada, havendo o pedido de crédito com base no art. 3o das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003, ocasionando assim uma decisão extra petita.
Pois bem. Estabelece os artigos destacados pela embargante o seguinte:
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
(Lei no 10.833/03, redação idêntica)
No tópico apontado estava-se a tratar do requerimento de crédito de depreciação
de máquinas e equipamentos utilizados pela embargante no desempenho de suas atividades,
entretanto, sem trazer de forma específica, a efetiva utilidade dos motores elétricos. Vale dizer,
Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.999 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16007.000064/2010-61

em que pese, em tese, tais equipamentos, utilizando o senso comum, se mostrarem relevantes
para o desempenho de suas atividades, não foram carreados aos autos pela embargante
documentos ou outras provas que expressamente demonstrassem a utilidade de tais
equipamentos.
Ressalta-se que não cabe ao julgador decidir pelo senso comum, havendo a
necessidade de se ater aos documentos trazidos aos autos.
Desta forma, mantem-se a glosa dos créditos relacionados a aquisição de motores
elétricos, uma vez não ter demonstrado a embargante de forma cabal no processo, a relevância e
necessidade destes no desempenho de sua atividade.
Por todo o exposto, acolhe-se os embargos de declaração para sanar a
contradição/obscuridade apontada, sem efeitos infringentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital